Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728743-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BMW DO BRASIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BMW DO BRASIL LTDA APELADO: GERSON PEDRO DA SILVA D E S P A C H O Diante da petição de ID no 22735592, defiro a alteração da pauta para que o julgamento virtual seja convertido para telepresencial, nos termos do art. 2o, § 1o, da Portaria no 1.848/2016, do Gabinete da Presidência, bem como do art. 123, parágrafo único, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021 18:22:09 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator